Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Omissão e obscuridade inexistentes.

2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
3. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.